Tribunal: TJSP
Processo: 2143917-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE OBSTAR A CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o indeferimento da tutela antecipada. Os elementos presente nos autos não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a afirmação de inadimplência, considerando

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE OBSTAR A CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o indeferimento da tutela antecipada. Os elementos presente nos autos não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a afirmação de inadimplência, considerando ainda julgamento de agravo de instrumento, no qual foi reconhecido a realização de notificação extrajudicial. Ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora. Decisão mantida. Recurso não provido.